Tribunal: TJDFT
Processo: 0726386-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACORDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DOS DÉBITOS VINCENDOS ATÉ O FIM DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. INADIMPLÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SILÊNCIO NO AJUSTE HOMOLOGADO PELO JUÍZO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. PREVISÃO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. IGPM. INCIDÊNCIA. DÉBITOS REFERENTES A BEM NÃO ELENCADO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO E NO ACORDO. EXCLUSÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
5. Para fins de prequestionamento, deve a parte Embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no estatuto processual vigente.
6. Embargos de Declaração de ambas as partes conhecidos e não providos.